Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714595-21.2019.8.07.0003 RECORRENTE: SILAS MUNIZ DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E LATROCÍNIO TENTADO. COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NULIDADE DAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO OU LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO. SENTENÇAS PARCIALMENTE REFORMADAS. 1. Réus condenados por infringir duas vezes os artigos 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I e 157, § 3o c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, de forma consecutiva, com emprego de arma de fogo, roubaram dois transeuntes e, logo em seguida, tentaram roubar uma loja de conveniência, mas foram impedidos pela reação de um policial à paisana, o qual foi atingido no tórax pelo disparo de arma de fogo dos réus, não falecendo por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. 2. Não há nulidade na separação dos feitos pelo Juízo de origem, pois amparada pelo artigo 80 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. 3. Inexiste, ainda, nulidade das declarações extrajudiciais, porquanto os réus estavam acompanhados de seus advogados. Preliminar rejeitada. 4. A colaboração premiada é instituto próprio da Lei 12.850/2013, que prevê rito específico, com proposta de colaboração, deferimento e posterior homologação judicial, o que não ocorre na espécie. Preliminar rejeitada. 5. O procedimento previsto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal é uma recomendação que, se inobservada, não enseja nulidade, máxime quando ausente a prova do prejuízo alegado. Preliminar rejeitada. 6. Reputam-se provados os crimes de roubo e latrocínio tentado, quando as confissões extrajudiciais são confirmadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas. 7. Inviável a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo tentado com lesão corporal ou mesmo crime de lesão corporal, quando evidenciados o dolo de roubar e o animus necandi dos agentes. Precedentes. 8. Consoante o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “os crimes de roubo e latrocínio, conquanto sejam do mesmo gênero, são de espécies diversas, razão pela qual não há falar em crime continuado, o qual pressupõe, dentre os seus requisitos, a utilização de um mesmo modo de execução, o que não ocorre entre delitos que atentam contra diferentes objetividades jurídicas, quais sejam: patrimônio e integridade física (roubo) e patrimônio e vida (latrocínio)” (AgRg no AREsp 1599383/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). 9. Demonstrado que os dois crimes de roubos foram cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar do crime, incide a regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. 10. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo sob o argumento de que a realização do reconhecimento na fase policial não observou as formalidades exigidas na lei, uma vez que foi realizado por apenas 1 (uma) foto e fora da delegacia de polícia. Afirma que o reconhecimento do suspeito por fotografia tem de ser visto apenas como etapa antecedente do reconhecimento presencial, não podendo servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo; b) artigos 3o-C, 4o, §§ 6o, 7o e 11, todos da Lei 12.850/2013, defendendo a nulidade da delação premiada do corréu Rafael, asseverando que ele, acreditando que suas declarações poderiam lhe trazer benefícios, apontou o recorrente como uma das pessoas que participaram da empreitada criminosa, mesmo tendo afirmado, em juízo, que não o conhecia. Acrescenta que a referida delação premiada está eivada de vícios, pois (i) não foi instruída com procuração específica para tal; (ii) não foi analisada pelo Ministério Público e nem foi enviada para o juiz competente ouvir o colaborador e homologar o acordo; (iii) não houve voluntariedade do réu em sua delação premiada, o que houve foi coação para que o mesmo realizasse tal procedimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Importa ressaltar que a identificação dos acusados se deu a partir das informações fornecidas pela Google, decorrentes da instalação de um chip no celular roubado da vítima Letícia por Rafael. A partir de Rafael, os policiais lograram êxito em localizar o proprietário do veículo Fiat/Marea utilizado nos delitos. Por sua vez, os corréus Diogo e Rafael, em suas declarações extrajudiciais, apontaram Silas também como coautor dos delitos praticados, tendo este último sido reconhecido posteriormente pela vítima Letícia e ainda pelas filmagens do posto de gasolina, no qual ocorreu o latrocínio tentado” (ID 24715435). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, INCISOS I, II E V, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 5/3/2021). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 5/3/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 3o-C, 4o, §§ 6o, 7o e 11, todos da Lei 12.850/2013, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “ficou expressamente esclarecido o não cabimento do instituto da delação premiada à hipótese” (ID 26955115), e infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025